Tribunal: TJES
Processo: 5000514-76.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000514-76.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA SILVA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000514-76.2024.8.08.0049
RECORRENTE:
JÉSSICA SILVA DE JESUS
RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Busca a Recorrente a declaração de nulidade das operações bancárias supostamente indevidas e a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que teria sido vítima de fraude com utilização de seu cartão de crédito e do cheque especial sem sua autorização.

2. No entanto, compulsando os autos, não se verifica a demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito. A Recorrente afirma não ter desbloqueado o cartão ou utilizado o aplicativo bancário, mas não colaciona documentos ou comprovação capaz de infirmar a tese defensiva apresentada pelo Banco, limitando-se a alegações genéricas de fraude, sem indicar elementos técnicos ou indícios mínimos que permitam a formação de um juízo de verossimilhança.

3. Ademais, a instituição financeira apresentou contestação com documentos que evidenciam movimentação da conta e utilização do cartão, não restando comprovada a falha na prestação de serviço ou a alegada fraude, sendo inviável presumir a ocorrência de ilícito sem prova mínima, sob pena de inversão indevida do ônus probatório.

4. Assim, não logrou êxito a Recorrente em afastar o ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos não sustenta a tese autoral.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)